Tribunal: TJSP
Processo: 1118117-89.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO - Autor que adquiriu passagem aérea, mas chegou ao destino 24 horas após o horário previsto, em razão do atraso do voo. Falha na prestação do serviço. Ausência de comprovação de que fora prestada ao passageiro a devida assistência, tendo ainda arcado com os custos de uma diária de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO - Autor que adquiriu passagem aérea, mas chegou ao destino 24 horas após o horário previsto, em razão do atraso do voo. Falha na prestação do serviço. Ausência de comprovação de que fora prestada ao passageiro a devida assistência, tendo ainda arcado com os custos de uma diária de hotel para estadia. Pretensão de majoração do valor da indenização. Indenização que deve ser fixada em R$ 10.000,00. Sucumbência majorada para 12% do valor da condenação. Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.